Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736039-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: BANCO BRADESCO SA REU: MARCELO CAMPOS CALDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de autuação sem petição, sem razões do recurso e sem documentos. Não há o que conhecer e nem decidir. Determino o arquivamento. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e